Tribunal: TJSP
Processo: 0002733-76.2014.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelações criminais – Furtos qualificados em continuidade delitiva – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a forma simples e o reconhecimento da tentativa – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento das modalidades retroativa e intercorrente – Decurso do interstício legal

Ementa:
Apelações criminais – Furtos qualificados em continuidade delitiva – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a forma simples e o reconhecimento da tentativa – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento das modalidades retroativa e intercorrente – Decurso do interstício legal entre a data da publicação da sentença e a deste julgamento. Extinção da punibilidade declarada, prejudicados os apelos, com extensão dos efeitos dessa decisão ao corréu Henry Manuel Ospina Henao, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002733-76.2014.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes
ADRIANA PATRICIA BALLESTEROS DUQUE e EDWIN ALBERTO
FANDINO BALLESTEROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame dos apelos, julgaram,
de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes, Edwin Alberto Fandino Ballesteros e
Adriana Patrícia Ballesteros Duque, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109,
inciso V, 110, parágrafo 1o, 115, 118 e 119, todos do Código Penal, estendendo-se
os efeitos desta decisão ao corréu Henry Manuel Ospina Henao, nos termos do
artigo 580 do Código de Processo Penal. Comunique-se. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002733-76.2014.8.26.0606 Suzano Voto no 32.925
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0002733-76.2014.8.26.0606
APELANTES: ADRIANA PATRICIA BALLESTEROS DUQUE E EDWIN
ALBERTO FANDINO BALLESTEROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: HENRY MANUEL OSPINA HENAO
COMARCA: SUZANO
VOTO No 32.925
EMENTA: Apelações criminais – Furtos qualificados
em continuidade delitiva – Sentença condenatória –
Pretendida a absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para a forma simples e o reconhecimento da
tentativa – Ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal – Reconhecimento das modalidades
retroativa e intercorrente – Decurso do interstício
legal entre a data da publicação da sentença e a
deste
julgamento.
Extinção
da
punibilidade
declarada, prejudicados os apelos, com extensão
dos efeitos dessa decisão ao corréu Henry Manuel
Ospina Henao, nos termos do artigo 580 do Código
de Processo Penal.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Henry Manuel Ospina Henao, Edwin Alberto
Fandino Ballesteros e Adriana Patrícia Ballesteros Duque, por
infração ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, por duas vezes, na forma
dos artigos 29 e 71, todos do Código Penal, foram condenados às penas
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e
11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima, substituídas as penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002733-76.2014.8.26.0606 Suzano Voto no 32.925
3
(um) salário mínimo.
Inconformados, recorrem Edwin e Adriana.
Acenando com a insuficiência probatória, pugnam pela absolvição.
Subsidiariamente, Edwin ainda postula a desclassificação da conduta
para a modalidade simples e o reconhecimento da forma tentada.
Regularmente processados os recursos, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva de Edwin e desprovimento do apelo de Adriana.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicados os
apelos, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61
do Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade da pena
corporal aplicada aos apelantes, não superior a dois anos, já descontado
o acréscimo referente à continuidade delitiva, sem irresignação
ministerial, o prazo prescricional é de quatro anos em relação à ré
Adriana (arts. 109, V, e 110, § 1o, CP), reduzindo-se de metade no
tocante ao réu Edwin por ser ele menor de 21 anos na data dos fatos1
(art. 115, CP).
Anota-se, ainda, que o corréu Henry Manuel
1 - Fl. 33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002733-76.2014.8.26.0606 Suzano Voto no 32.925
4
Ospina Henao, igualmente menor de 21 anos ao tempo dos fatos e
condenado à mesma pena imposta aos apelantes, não recorreu, tendo a
decisão condenatória, em relação a ele, transitado em julgado aos
11.06.2018 (fl. 432) e a guia de recolhimento definitiva expedida
somente aos 30.08.2018 (fls. 461/462).
Além disso, em consulta ao sistema SAJ,
obteve-se a informação de que, por determinação do MM. Juiz de Direito
da 5a Vara das Execuções Criminais de São Paulo, expediu-se mandado
de intimação aos 15.10.2019, a fim de que Henry iniciasse o
cumprimento da pena imposta, sem notícia de seu cumprimento até a
presente data.
Pois bem. No caso sub examine, considerando-
se a data da publicação da r. sentença condenatória (30.06.2015 fl.
305), segue-se que o biênio e quadriênio legal consumaram-se em
29.06.2017 (Edwin) e 29.06.2019 (Adriana), a denotar ter o Estado
decaído do direito de perseguir a punição dos apelantes, por ter se
verificado a prescrição da pretensão punitiva nas modalidades retroativa
(Edwin) e intercorrente (Adriana), prejudicada, assim, a análise dos
temas postos nos recursos, decisão que fica estendida ao corréu Henry,
por ostentar as mesmas condições pessoais do apelante Edwin, nos
termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Convém anotar, por fim, que as penas de
multa e restritivas de direitos, por se classificarem como mais leves,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002733-76.2014.8.26.0606 Suzano Voto no 32.925
5
prescrevem com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".2
3. Pelo exposto, prejudicado o exame dos
apelos, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes,
Edwin Alberto Fandino Ballesteros e Adriana Patrícia Ballesteros
Duque, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com
fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso V,
110, parágrafo 1o, 115, 118 e 119, todos do Código Penal, estendendo-
se os efeitos desta decisão ao corréu Henry Manuel Ospina Henao,
nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
2 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.